Tribunal: TJBA
Processo: 0962534-67.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0962534-67.2015.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MOISES DANTAS DOS SANTOS, ELIVALDO ROCHA DOS SANTOS FILHO, DIOGO NATHARDE CELESTINO DE MELO OLIVEIRA, ERIK GUEDES NAVROCKY

APELADO: LUDMILA SEPULVEDA RIBEIRO

Advogado(s)
:
LUIZ PEREIRA DE CASTRO FILHO, GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA, JOSE ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA, JANAINA ALVES DE ARAUJO, ANDRE ROCHA SANTOS, LARISSA SANTOS VIEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. OFENSA CONFIGURADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

1. Há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem deixa de se manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o julgamento da causa.

2. Assim, sendo, exercendo o juízo de retratação previsto no art. 1.030, inc. II, do CPC, altera-se a decisão colegiada para adaptar a decisão proferida nos aclaratórios. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, sem modificação do julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0962534-67.2015.8.05.0113
, em que figuram como embargante MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros e como embargada LUDMILA SEPULVEDA RIBEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher os embargos de declaração,
em sede de juízo de retratação,
sem modificação do julgado,
nos termos do voto do relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13